Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RUÍDOS EXCESSIVOS. AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido da inicial para condenar a parte ré a pagar a cada uma das partes autoras a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais em virtude da constatação de perturbação do sossego e ameaças por meio do emprego de sons altos praticadas pela parte ré. Em seu recurso, sustenta a precariedade das provas apresentadas pelos autores e que em nenhum momento comprova as ações do recorrido para corroborar pedido de indenização. Salienta que os boletins de ocorrência registrados estão em fase de apuração e comprovam apenas a narrativa dos recorridos. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da exordial.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 53658272). Contrarrazões apresentadas (ID 53658275).
III. Inicialmente, cabe destacar que o juiz é o destinatário das provas e a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
IV. No caso concreto, as fotos e vídeos produzidos e notadamente o boletim de ocorrência registrado na Polícia Militar no dia 17/7/2023, em conjunto com os extratos de conversa via WhatsApp evidenciam mais do que apenas danos materiais na parede do vizinho. As marcas de buracos (ID 53658225 / 536582276) na parede dos autores não deixam dúvidas de que foram produzidas a partir da casa do réu. Ora, as perfurações na parede não só configuram perturbação de sossego como atestam uma atitude hostil e de forte ameaça aos autores. Não se pode achar que quem faz buracos na parede do vizinho, em plena madrugada, está preocupado com a boa convivência, mas sim, interessado em tirar a tranquilidade e causar intimidação.
V. Como se não bastasse, os ruídos reconhecidamente produzidos pelo réu no dia 17/7/2023, não podem ser menosprezados, mais ainda quando se verifica que as casas são geminadas, divididas apenas por uma parede. O barulho excessivo prejudica a boa convivência entre os vizinhos e se mostra ainda mais inconveniente quando produzido na madrugada.
VI. Destarte, não restou comprovado como ou quando se deu o início dos problemas entre as partes. Porém, as trocas de mensagens entre a parte autora e os familiares do réu demonstram que os dissabores enfrentados pelos autores com o réu remontam há bastante tempo, ao ponto de esposa e filha do réu concordarem sobre a necessidade dos autores tomarem providências sobre o ocorrido no dia 17/7/2023.
VII. Portanto, a análise do conjunto probatório colacionado aos autos evidencia de forma robusta a prática de ato ilícito por parte do réu, bem como é suficiente para comprovar que os transtornos e frustrações sofridos pelas partes autoras extrapolam o mero aborrecimento cotidiano entre vizinhos, de tal modo que as intimidações praticadas levaram ao registro de 2 boletins de ocorrência contra o réu.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, no caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal das vítimas, sem que tenha ocorrido abalo em sua integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado de R$ 1.000,00, para cada um, conforme consignado na sentença, tem-se como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelos recorridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente jurisprudencial: (Acórdão n.1135143, 07118153320188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.